Tribunal: TJDFT
Processo: 0712742-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712742-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA SILVEIRA PEREIRA, INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME EMBARGADO: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME, MARIA DE FATIMA SILVEIRA PEREIRA V I S T O S. Nada há a ser provido quanto ao petitório apresentado pela Embargante/Agravante (Doc. Num. 26032417), pois os recursos já foram julgados. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. I. Brasília - DF, 01 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador